Tribunal: STF
Processo: EP 87
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-02
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de SÉRGIO AMARAL RESENDE, condenado como incurso nas penas dos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
O executado também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Em 18/4/2025, concedi a prisão domiciliar a SÉRGIO AMARAL RESENDE acrescida da imposição de medidas cautelares, em virtude de sua grave situação de saúde, amplamente comprovada nos autos (eDoc. 168).
 A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal-Centro Integrado de Monitoração Eletrônica noticiou que:

 o monitorado compareceu ao Posto de Atendimento do CIME informando a necessidade de remoção do dispositivo de monitoração eletrônica para a realização de exame de ressonância magnética. Para tanto, apresentou o pedido médico ora anexado. Conforme consta no referido documento, o exame, a ser realizado no abdômen e no joelho direito, encontra-se agendado para o dia 18/12/2025, às 13h30, sendo incompatível com o uso da tornozeleira eletrônica. O resultado do exame indicará, ainda, a necessidade ou não de eventual internação hospitalar, conforme relatado pelo monitorado.
Ressalta-se que não houve tempo hábil para que o advogado do monitorado formalizasse pedido prévio a essa Suprema Corte para a remoção do dispositivo, uma vez que o contato da clínica com o réu ocorreu apenas em 17/12/2025, para a realização do exame já no dia 18/12/2025.
E, ao final comunicou a retirada da tornozeleira eletrônica do apenado para a realização do exame de ressonância magnética (eDoc.215).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios(eDocs. 216-218).

É o relatório. DECIDO.

Conforme relatado, em 18/4/2025, concedi a prisão domiciliar a SÉRGIO AMARAL RESENDE, em virtude de sua grave situação de saúde, amplamente comprovada nos autos (eDoc. 168).
Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, mas, em face da justificativa apresentada, verifico que está evidenciado  que a Central de Monitoramento Eletrônico precisou retirar a tornozeleira eletrônica do apenado para a realização do exame de ressonância magnética(eDocs.216-218).
De acordo com a Central de Monitoração Eletrônica,  o exame foi comunicado ao requerente no dia 17/12/2025, e sua realização ocorreria no dia subsequente, impossibilitando que a defesa formulasse o pedido de retirada do dispositivo, em tempo hábil.
Informou, ainda, que o equipamento eletrônico foi reinstalado às 17h06, do dia 18/12/2025.
  O descumprimento da prisão domiciliar aconteceu em decorrência de fato superveniente, em circunstâncias que visam à proteção da  integridade física e da saúde do apenado.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO a justificativa apresentada e MANTENHO a prisão domiciliar imposta ao executado SÉRGIO AMARAL RESENDE, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Oficie-se à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, para conhecimento e acompanhamento.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 2 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente